Tribunal: TJSP
Processo: 2103263-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou acolhimento ao incidente. Irresignação da exequente. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Dissolução irregular sem a liquidação dos débitos. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou acolhimento ao incidente. Irresignação da exequente. Agravo de instrumento. Inteligência do artigo 50 do Código Civil. Dissolução irregular sem a liquidação dos débitos. Encerramento das atividades da empresa sem a quitação dos débitos que inviabiliza a busca, pelo credor, de bens passíveis de constrição judicial para garantir o próprio crédito. Abuso da personalidade jurídica verificado. Doutrina. Precedente do STJ e TJSP. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103263-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CASTOR
ALIMENTOS LTDA, são agravados FGFJ EVENTOS LTDA, FERNANDO
DHELOMME FILHO, FRANCISCO CRUZ LIMA, GIAN CARLO BOLLA e JORGE
LUIZ BAPTISTA ELIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103263-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44607
Agravo de Instrumento No: 2103263-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Castor Alimentos Ltda
Agravados: FGFJ Eventos Ltda, FERNANDO DHELOMME FILHO,
Francisco Cruz Lima, Gian Carlo Bolla e JORGE LUIZ
BAPTISTA ELIAS
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que negou acolhimento ao incidente.
Irresignação da exequente. Agravo de
instrumento. Inteligência do artigo 50
do Código Civil. Dissolução irregular
sem a liquidação dos débitos. Encerramento das atividades da
empresa sem a quitação dos débitos que
inviabiliza a busca, pelo credor, de bens
passíveis de constrição judicial para
garantir o próprio crédito. Abuso da
personalidade
jurídica
verificado.
Doutrina. Precedente do STJ e TJSP.
Cabível
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica.
Decisão
reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Castor Alimentos Ltda contra FGFJ Eventos
Ltda e outros, buscando a reforma da decisão do d. Juízo
'a quo' que rejeitou o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada [fls. 76/79].
Após, vieram as contrarrazões [fls. 88/95]. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103263-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
processado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é provido.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica no qual o Juízo de origem entendeu pelo não
cabimento da desconsideração no caso.
A
respeito
dos
requisitos
da
desconsideração da personalidade jurídica, reza o art. 50
do Código Civil:
“Em caso de abuso de personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento
da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações
de
obrigações
sejam
estendidos
aos
bens
particulares dos administradores ou sócios da pessoa
jurídica”.
O Superior Tribunal de Justiça já
apreciou caso análogo:
“(...) II
A responsabilização dos
administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à
pessoa jurídica, em regra, não encontra amparo tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103263-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
somente na mera demonstração de insolvência para o
cumprimento
de
suas
obrigações
(Teoria
menor da
desconsideração
da
personalidade
jurídica).
Faz-se
necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio
de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão
patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio
da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres
de
diversas
pessoas
jurídicas)

(...)”
[STJ,
REsp
1.200.850/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, DJe
22.11.2010].
No caso, conforme se verifica dos
documentos
acostados
aos
autos
da
execução
(1123255-76.2017.8.26.0100), apesar de não ter sido
realizado o regular encerramento, a empresa não mais se
encontra em atividade no endereço anteriormente indicado
[fls. 139].
Também não apresentou declaração de
imposto de renda nos anos de 2017 e 2018 [fls. 118/119].
Dessa forma, é patente que a empresa
encerrou suas atividades sem a respectiva quitação de
suas dívidas, o que configura dissolução irregular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103263-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pessoa jurídica.
Esse fato impede a busca, pelo credor,
por bens penhoráveis e passíveis de constrição judicial
para garantir o débito executado.
Nesses termos, verifica-se presente o
abuso da personalidade jurídica, eis que o encerramento
das atividades da empresa, sem a liquidação de suas
dívidas, teve como consequência a inviabilização do
pagamento dos débitos perante os respectivos credores,
que estão impossibilitados de buscar bens passíveis de
constrição judicial para garantir a dívida.
Nesse
sentido,
os
seguintes
precedentes deste E.Tribunal de Justiça:
[a] “Penhora. Incidência sobre bens dos
sócios. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Existindo
indícios veementes de encerramento irregular da sociedade
justifica-se o redirecionamento dos atos executivos contra os
sócios. Recurso provido” [cf.TJSP, AI n° 990.10.0947.26-5,
Rel. Des. Itamar Gaino, j.12.05.2010].
[b] “Execução por título extrajudicial -
Contrato de locação comercial
Aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica - Possibilidade -
Elementos dos autos indicando que houve encerramento
irregular da atividade da empresa, com claro obstáculo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103263-19.2020.8.26.0000 -Voto no
6
satisfação do débito - Decisão reformada. Agravo de
instrumento provido” [cf. TJSP, AI. no. 990.10.150563-0, 34a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Cristina Zucchi, j.
28.06.10]; e,
[c] “Pessoa Jurídica - Desconsideração
da personalidade jurídica - Existência de sérios indícios de
desativação das atividades e encerramento irregular da
pessoa jurídica - Inatividade da empresa - Inexistência de
bens - Indício de fraude
Evidências de abuso da
personalidade jurídica da empresa devedora - Hipótese em
que os bens particulares dos antigos e dos atuais sócios
devem responder pela dívida como alternativa única de
evitar a consumação de fraude - Decisão mantida - Recurso
improvido” [cf. TJSP, AI. no. 990.10.248463-7, 19a Câmara
de Direito Privado, rel. Des. João Camillo de Almeida Prado
Costa, j. 22.06.10].
Isso é o suficiente para permitir a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré
para que o patrimônio de seus sócios responda pela dívida
ora em execução.
Assim,
reforma-se
a
decisão
de
Primeiro grau para determinar a inclusão no polo passivo
de Fernando Dhelomme Filho, Francisco Cruz Lima,
Espólio de Gian Carlo Bolla (representado por Cláudia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103263-19.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Bolla) e Jorge Luiz Baptista Elias, que deverão ser citados
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica